Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725700-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA GONCALVES FUJICHIMA OTERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (processo n° 0724593-48.2021.8.07.0001) ajuizada pela agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a AMIL prossiga custeando integralmente a internação da agravada em clínica psiquiátrica. Em suas razões recursais (ID 28030095), a agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê o custeio integral de apenas 30 (trinta) dias de internação em hospital psiquiátrico. Afirma que há cláusula que estabelece expressamente a coparticipação obrigatória do beneficiário referente ao período excedente. Assevera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro” (Tema 1.032). Defende, portanto, que estaria ausente a probabilidade do direito da parte agravada, razão pela qual não poderia ter sido deferida a tutela de urgência postulada na inicial. Argumenta que a manutenção do custeio integral da internação da recorrida ocasionaria desequilíbrio contratual e prejuízo à operadora do plano, de modo que estaria devidamente demonstrado o perigo de dano na hipótese. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para exonerar a agravante da obrigação de custear tratamentos e exames não cobertos pelo plano. Preparo comprovado (ID 28030100). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, não obstante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de abusividade da cláusula de coparticipação em casos de internação psiquiátrica superior a trinta dias, remanesce a necessidade de aferir o efetivo cumprimento do dever de informação ao consumidor e da boa-fé objetiva. Consta dos autos que a agravada já havia sido internada em outras ocasiões por períodos superiores a trinta dias (de março a junho de 2020 e de dezembro de 2020 a abril de 2021). Em tais oportunidades, a operadora do plano arcou com a integralidade dos custos da internação da agravada, o que, ao menos em princípio, gerou a expectativa de que não fosse mais exigida a coparticipação alegada. Ademais, ainda que exista o alegado risco de prejuízo à operadora do plano, o ordenamento processual civil impede que seja concedida tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Na hipótese, o laudo médico de 02/07/2021 atesta expressamente que a "paciente hoje não está em condições de alta médica, ainda com pensamentos persecutórios e necessita ainda de maior tempo de internação para ajuste medicamentoso". Assim, verifica-se que há risco de dano irreversível à saúde da agravada caso a internação seja interrompida. Como bem salientou o juízo a quo, “ainda que posteriormente a autora possa vir a ser condenada a ressarcir a AMIL por este período de tempo em que deveria arcar com a coparticipação, entendo que, no momento, o plano de saúde deve ser obrigado a continuar arcando com a integralidade da internação, colocando-se a saúde e a vida da autora em primeiro plano, estas severamente em risco devido aos distúrbios psiquiátricos que infelizmente lhe acometem”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator